Tribunal: CARF
Processo: 16327.003758/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003758/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.515 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
BANCO JP MORGAN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. ARGUMENTOS NÃO APRECIADOS. RETORNO AO
ÓRGÃO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU PARA NOVA ANÁLISE
Constatado não ter havido apreciação, pelo órgão julgador de primeiro grau, de
argumentos suscitados pela contribuinte na manifestação de inconformidade
apresentada, cabe a anulação do acórdão original e nova análise na referida
instância recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, ANULAR a
decisão de primeiro grau e determinar o retorno do processo à unidade de origem para que o
encaminhe a uma das DRJ da RFB a fim de que proceda à análise dos argumentos expendidos na
manifestação de inconformidade acostada (fls. 633/651) especialmente naquilo que foi aduzido
acerca da eficácia e aplicação da MP no 2.145/2001 (fls. 638/639), prolatando, a seguir, novo
Acórdão, dele dando ciência à contribuinte.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003758/2003-16
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/CGE, sessão de 11 de março de 2014 (fls.
763/771)1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo perante aquele Colegiado de 1o Piso (fls. 633/651), e manteve o indeferimento do
“Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais” – PERC, relativo ao ano
calendário de 2000, exercício de 2001, formulado em 17/11/2003 (fls. 39). Os dados constantes
da ficha 29 — Aplicações em Incentivos Fiscais, da DIPJ/2001, apontam a destinação de parcela
do imposto de renda recolhido equivalente a R$ 1.801.718,46 para aplicação no FINOR e R$
4.062.826,25 para aplicação no FINAM. (valor declarado — fls. 87 – numeração digital - fls.
152).
O Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais – IRPJ/2001 – Ano
Calendário2000 (fls. 40), mostra a seguinte posição:

Analisando o pedido, a DIORT/DEINF/SP expediu Despacho Decisório no
qual, em caráter preliminar e sem adentrar no mérito, negou o pedido, conforme abaixo (fls.
198/201):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

Com os seguintes excertos:

Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

E assim concluído:

(...)

Irresignada, a contribuinte acostou recurso administrativo (fls. 204/224)
sustentando, em síntese, que para fins do exercício da ampla defesa e do contraditório era dever
do órgão julgador ouvir a contribuinte, posto que, à época da opção pelo investimento de parcela
do IR em fundos regionais estava com sua situação fiscal regular, fato reconhecido no despacho
recorrido onde constou que deixara de possuir tal condição anos depois da opção.
Reclamou da pretensão da autoridade fiscal em exigir-lhe regularidade no
momento da concessão do beneficio, quando só poderia fazê-lo no momento da opção. No seu
entender, essa pretensão equivaleria aplicar lei atual à situação pretérita, em verdadeira afronta
ao principio da irretroatividade da lei tributária.
Apontou que uma simples consulta aos sistemas informativos da Receita
Federal comprovaria que o registro do suposto débito no CADIN deveria estar sustado, por se
encontrar com sua exigibilidade suspensa na forma da lei.
Finalizou argumentando que o DD, além de negar o benefício com base em
dados ocorridos muitos anos após a manifestação da opção, em total desacordo com a segurança
jurídica, buscou exigir comportamento não previsto nas normas especificas que regem a matéria.
Subindo a manifestação da contribuinte ao órgão julgador de 1o Grau, a 8a
Turma da DRJ/SPOI prolatou decisão em 06/03/2007 (fls. 309/326) indeferindo a pretensão da
interessada, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não comprovado o óbice ao pleno exercício do
direito de defesa, não há que se falar em nulidade do despacho decisório.
PERC
-
QUITAÇÃO
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
FEDERAIS- PROVA.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento
de qualquer incentivo fiscal fica condicionada comprovação pelo
contribuinte da quitação de tributos e contribuições federais. Diante da
ausência desta prova o PERC não pode ser deferido.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

Solicitação Indeferida
Ciente em 29/03/2007 e novamente irresignada, a contribuinte, a partir deste
ato, por seu sucessor, interpôs recurso voluntário (fls. 329/350), no qual reclamou da conclusão
do acórdão recorrido quando elegeu o momento do reconhecimento do beneficio como o
apropriado para definição da regularidade fiscal.
Alçado ao CARF, o julgamento foi convertido em diligência pela hoje extinta
2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção, na forma da Resolução no 1102-00.005, de 30/09/2009 (fls.
414/417), com as seguintes observações:
“Passando ao caso concreto, observo (como, aliás, já apontara em declaração de
voto o Julgador vencido, Isidoro da Silva Leite), que o “Extrato das Aplicações
em Incentivos Fiscais” (fls. 3) não apresenta, claramente, a existência débitos, e
aponta outras ocorrências (códigos 04 e 16) que teriam dado causa à não
destinação aos fundos.
Por todas essas razões, entendo que o processo não se encontra em condições de
ser julgado.
Voto pela conversão do julgamento em diligência para que autoridade
administrativa:
1- Identifique e demonstre os recolhimentos incompletos que teriam dado causa
à redução de valor, conforme apontado no Extrato de fls. 3.
2- Esclareça e demonstre a ocorrência “16” apontada no Extrato.
3- Identifique os eventuais débitos existentes no data da entrega da declaração, e
que ainda não foram regularizados.
Após, dar ciência ao contribuinte, abrindo-lhe prazo para se manifestar”.
Cumprindo o determinado, a DIORT/DEINF/SP realizou a diligência e relatou
(fls. 468/472):
“Todas as informações estão citadas conforme Instruções Anexas Norma de
Execução SRF/CORAT/COSIT n° 06, de 22 de agosto de 2003 (ref. ao exerc.
2001, ano-calend. 2000), como segue: A ocorrência 04 - REDUÇÃO DO
VALOR POR RECOLHIMENTO INCOMPLETO DO IMPOSTO (fl. 03),
reduz o valor dos incentivos optados. A ordem de emissão é calculada
proporcionalmente ao imposto recolhido (item 2.1 das Instruções Anexas à
Norma de Execução).
Este cálculo proporcional da ordem de emissão ocorre após identificação do
percentual de pagamento, que é apurado da seguinte forma (item 5.4.5.3 das
instruções Anexas a Norma de Execução);
PERCENTUAL DE PAGAMENTO - PGD (DIPJ/2001):% DE PAGAMENTO
- A/B FÓRMULA - Componentes do Sistema Financeiro: (DARF
IRPJ/FUNDOS) + 12/08 + 12/09 + (11/07 + 11/08 +11/09) +
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

COMPENSAÇÃO 1(12/08 + 12/09 + 12/10 + 12/11 + 12/12 + 12/13 + 12/14 +
29/02) Obs.: a) - Se apuração trimestral, não considerar Os itens da Ficha 11.
b) - COMPENSAÇÃO = Valores compensados do IRPJ informados- em DCTF
INFORMAÇÕES A SEREM EXTRAÍDAS DAS DCTE DOS QUATRO
TRIMESTRES DO ANO CALENDÁRIO DE 2000. E AINDA. PARA OS
CÓDIGOS: 1599 - 2390. DÉBITOS PROVENIENTES DO AJUSTE COM PA
= 2000. BUSCAR AS INFORMAÇÕES' NA DCTF DO PRIMEIRO
TRIMESTRE DE 2001.
Descrição dos itens da fórmula do % de pagamento (A/B), para Instituições
Financeiras. Seguradoras e Previdência:
A = Total do imposto e incentivos recolhidos até 31.12.2001 (expurgados multa
e juros), que corresponde ao somatório de:a.01 - Imp. pg. incid. sobre ganhos no
merc. de renda var. - conforme DARF - SINAL;a.02 - Imposto de renda mensal
pago por estimativa - conforme DARF - SINAL;
a.03 - Vr do IR com venc. em 2000 s/ o Lucro Inflac. trib.à aliq. reduzida -
conforme DARF - SINAL;a.04 - Imposto de renda a pagar - conforme DARF -
SINAL;a.05 - Imposto de renda postergado de períodos-base anteriores -
conforme DARF - SINAL;a.06 - Imposto de renda retido na fonte – linha
12/08;a.07 - Imp. de renda retido na fonte por órgão público – linha 12/09;11.08
- Somatório dos valores mensais das linhas 11/07, 11/08 e 11/09;a.09 - Valores
compensados do IRPJ informados em DCTF - (DCTF e/ou SIEh).Nota: Quanto
aos pagamentos efetuados após o vencimento, considerar apenas o valor
constante do campo Receita do DARF (em Reais); não considerar os acréscimos
legais pagos.Se a distribuição dos valores nos campos do DARF (receita, multa
somente o valor amortizado da receita.
B = Total do Imposto Declarado, que corresponde ao somatório de:b.01 -
Imposto de renda retido na fonte - linha 12/08; b.02 - Imp. de renda retido na
fonte por órgão público - linha 12/09; b.03 - Imp. pg. lncid, sobre ganhos no
merc. de renda var. - linha 12/10; b.04 - Imposto de renda mensal pago por
estimativa - linha 12/11;1).05 - Parcelamento efetivamente pago de IR sobre a
base de cálculo estimada - linha 12/12; b.06 - Imposto de Renda a pagar - linha
12/13;b.07 - Imposto de renda postergado de períodos -base anteriores - linha
12/14;b.08 - Valor do IR com venc. em: 2000 s/ o Lucro Inflacionário tributado
à aliq. reduzida - linha 29/02.
Neste processo, o percentual de pagamento é exatamente o constante no Extrato
das Aplicações em Incentivos Fiscais (fl. 03), como abaixo se demonstra,
considerando a documentação que contém dados indicados pelo próprio
contribuinte em DARF, DIPJ e DCTF, conforme sistemas SINAL 08, IRPJ e
SIEF (fls. 315/356): Portanto, para o cálculo proporcional das ordens de
emissão, seria aplicado este índice de ajustamento (99,97 %), sobre a Base de
Cálculo.
Após, seriam recalculadas as opções em incentivos fiscais a que o contribuinte
tem direito, feitas na Declaração, com base nos percentuais declarados na .ficha
29 (fl. 357), aplicados sobre a Base de Cálculo ajustada conforme o anterior,
respeitando os limites legais de cada .fundo e o limite global.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

Cabe ressaltar que o Incentivo Fiscal normalizado (fl. 359) é o valor do
incentivo a que o contribuinte tem direito, antes da verifica cão do percentual de
pagamento e da regularidade fiscal.
Para o interessado deste processo, não houve ordens de emissão devido ao
cancelamento promovido pela ocorrência 16.
A ocorrência 16 - SEM EFEITO A OPCÃO EM DIPJ ENTREGUE APÓS
02/05/2001 PARA FUNDO DIF. DE ART. 9 DA LEI 8167/91 (fl. 03), cancela
a emissão automática dos incentivos fiscais quanto opção em Declaração
entregue após 02/05/2001 (item 2.1 das instruções Anexas à Norma de
Execução).
O art. 9o da Lei n° 8.167/91 dispõe que: “As agências de desenvolvimento
regional e os bancos operadores assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham, pelo menos,
cinqüenta e um por cento do capital votante de .sociedade titular de projeto
beneficiário do incentivo, a aplicação, nesse projeto, de recursos equivalentes a
setenta por cento do valor das opções que trata o art. 10, inciso I.”
O contribuinte foi intimado a apresentar declaração informando quanto ao seu
enquadramento ou não nas disposições do art. 9o da Lei 8.167, de 16 de janeiro
de 1991, ou seja, se realmente participa de projeto próprio nas regiões
incentivadas (fls. 72/74) e, conforme resposta à Intimação, está enquadrado (fls.
75/80).
Portanto, ao possuir projeto próprio, ele poderia entregar a Declaração após
02.05.2001, o que ocorreu, conforme constatado no quadro de eventos, em
28.06.2001 (fi. 86).
Na seqüência, após consulta„ seria verificada, por meio de documento oficial,
emitido por órgão competente, a veracidade da informa cão dada na resposta à
Intimação e, em caso positivo, seriam tomadas as providências necessárias à
liberação das Ordens de Emissão Adicional de Incentivos Fiscais - OEA, para
os Fundos de Investimentos FINOR e FINAM, conforme os procedimentos
previstos nas Instruções Anexas à Norma de Execução.
Um dos procedimentos previstos na análise do PERC é a verificação da
regularidade fiscal, independentemente se o Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais apresenta ou não a existência de débitos, ou qualquer outra
ocorrência.
Em relação à verificação da regularidade fiscal do contribuinte, temos o que
segue (item 5.4.4 das Instruções Anexas a Norma de Execução):
Verificar a Regularidade Fiscal do Contribuinte (como Empresa):
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativo a tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita
Federal, fica condicionada comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais (Lei 9069/95, art. 60).
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei n.°
8.137/90) acarretará à pessoa jurídica infratora a perda, no ano - calendário
correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na
legislação tributária.
Notas:
Regularidade Fiscal na SRF: proceder conforme o art. 16 da IN SRF no 93, de
23.11.2001.
Obs.: Omissão de Declarações (DCTF-DIRF-DITR) e irregularidade cadastral,
somente CNPJ matriz. Demais situações: CNPJ matriz e filiais /estabelecimentos. Regularidade Fiscal na PGFN: proceder a consulta no sistema
CADIN/SISBACEN, consulta INTERNET (www.pgfn.fazenda.gov.br ). ou
exigir a certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa emitida pela
PGFN.
Certidão Negativa INSS e Certificado de Regularidade do FGTS:
Consultar o CADIN/S1SBACEN para ver a situação do contribuinte,
relativamente ao credor INSS e FGTS, ou consulta INTERNET
(www.mpas.gov.br - www.cef.gov.br). Estando o contribuinte incluído no
CADIN/SISBACEN, solicitar que seja apresentada CND do INSS e/ou
Certificado de Regularidade da CEF, conforme o caso.
Então, para identificação de eventuais débitos existentes na data da entrega da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
informamos que os sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB e os demais Sistemas e procedimentos, conforme Notas de
Verificação acima, não possibilitam a realização deste tipo de consulta.
Portanto, não há como verificar ct regularidade fiscal do contribuinte na data da
entrega da DIPJ nem em qualquer data, a não ser na data em que está sendo
realizada a análise.
Desta forma, julgamos concluída a Diligência e propomos que seja expedida
comunicação, dando ciência ao contribuinte, com o prazo de 10 (dez) dias para
manifestação e, após, encaminhe-se ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais”.
Cientificada, a contribuinte manifestou-se (fls. 486/491), alegando, em síntese,
que a redução do percentual a ser reconhecido em nada prejudica a essência do seu direito,
conforme consignado no Relatório de Diligência. Este apontou percentual de pagamento
constante no Extrato das Aplicações em Incentivo Fiscais, consoante dados indicados em DARF,
DIPJ e DCTF.
No tocante à regularidade fiscal destaca o efeito vinculante da súmula 37 do
CARF que consagra o entendimento de que a regularidade do sujeito passivo, para fins de
fruição do beneficio, deve ser analisada no momento da destinação dos recursos ao Fundo, ou
seja, quando da opção na Declaração de Rendimentos.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

Mais, que o Relatório da Diligência consignou que os sistemas informatizados
da Secretaria da Receita Federal não possibilitaram a realização de consulta acerca da
regularidade fiscal da Recorrente na data da entrega da DIPJ, que no caso presente ocorreu em
junho de 2001. Ausente nos autos prova de que no momento da entrega da DIPJ/2000 a sua
situação fiscal era irregular, não há razão para o indeferimento do PERC.
No caso concreto, o órgão encarregado do exame do pedido, a DEINF de São
Paulo, indicou débitos existentes na data de seu despacho decisório, por certidões vencidas muito
após sua opção, registrada na DIPJ/2001, e com base em débitos inscritos em Divida Ativa entre
2003 e 2006, conforme dito no despacho decisório da DEINF. O que não aponta para qualquer
impedimento à concessão do beneficio no momento próprio, qual seja, a data da opção na D1PJ.
Julgando, a Turma (1102), por meio do Acórdão no 1102-00.495, Sessão de 03
de agosto de 2011, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário,
conforme decisão assim ementada (fls. 504/512):
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ
Exercício. 2001
Ementa: INCENTIVOS FISCAIS –“PERC” - COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE FISCAL - Para fins de deferimento do Pedido de
Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se
referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu
a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer
momento do processo administrativo, nos termos do Decreto no
70.235/72.(Súmula CARF N. 37).
PAF
—
COMPROVAÇÃO
DO
VALOR
DE
APLICAÇÃO
FINAM/FINOR — Comprovado, através de diligencia, o direito a
99,97% do valor do investimento pretendido, deve-se reconhecer, para
efeito de gozo do beneficio, este percentual.
Excertos do voto condutor mostram as razões de decidir:
“Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais —
PERC, relativo ao ano calendário de 2000, exercício de 2001, formulado em
17/11/2003; conforme fls. 01/02. Os dados constantes da ficha 29 — Aplicações
em Incentivos Fiscais, da DIPJ/2001, aponta a destinação de parcela do imposto de
renda recolhido equivalente a R$ 1.801.718,46 para aplicação no FINOR e R$
4.062.826,25 para aplicação no FINAM. (valor declarado — fls. 87).
A diligência apontou que o percentual confirmado deste valor se deu no percentual
de 99,97%, conforme anteriormente relatado, mas negou o direito da Contribuinte
argumentando que o momento de verificação da regularidade fiscal se da na análise
do PERC, bem como não poderia precisar se na data da entrega da declaração a
Contribuinte se achava regular.
Contudo não analisa a situação dos débitos apontados como irregulares, por
entendê-los como óbices a concessão do beneficio.
A questão posta é decorrente da aplicação do art. 60 da Lei n" 9.069/1995, cujo
dispositivo determina que a “concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

ou beneficio fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte,
pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais”.
A contribuinte não prova que, apesar de haver débitos, os mesmos estariam
suspensos e seu pedido vai no sentido de que a regularidade seria aferida na data da
entrega da DIPJ.
É bem verdade que falta definição legal acerca do momento em que a regularidade
fiscal deve ser comprovada, o que torna possível ao contribuinte fazer essa
comprovação em qualquer fase do processo, entendimento hoje consolidado na
Súmula CARF 37, a seguir reproduzida:
(...)
Como a diligência não consegue provar que a Contribuinte estaria irregular na data
da entrega, bem como indeferiu seu pedido porque as certidões estariam vencidas,
também não há como saber se na ocasião do pedido a situação era irregular.
Contrário senso, deve-se, na dúvida, aplicar a disciplina do inciso II do artigo 112
do Código Tributário Nacional.
Nesta ordem de juízos DOU parcial provimento ao recurso, para reconhecer o
direito ao gozo de 99,97% do valor do beneficio pretendido, conforme consignado
no relatório de diligência fiscal”.
Com esta decisão, os autos baixaram à unidade de RFB (DIORT/DEINF/SP)
que, analisando o Acórdão, entendeu o que foi analisado pelo CARF foi apenas a questão da
regularidade fiscal, restando a ser verificado o mérito do pedido.
Como consequência, foi emitido o Despacho Decisório de 19/06/2013 (fls.
564/566), que indeferiu o pleito, sob argumento de que, mesmo comprovada a regularidade
fiscal, a contribuinte não teria cumprido os requisitos do artigo 9o, da Lei no 8167/91.
Com a seguinte ementa:

Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

As razões de decidir estão abaixo reproduzidas:

E decisão:

Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
633/651) aduzindo:
a) que a opção realizada pela interessada é regular;
b) a resposta enviada pela CODAC relativamente ao questionamento da DRF, informando que a
interessada não tinha projeto próprio nas regiões incentivadas no exercício de 2001 se limitou a
informar sobre incentivos ao FINOR;
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

c) que a interessada realmente não possui projeto de infraestrutura em seu nome nas regiões
incentivadas do FINOR e FINAM, o que não era necessário pois os valores destinados às áreas
incentivadas se referem a fatos geradores ocorridos antes da edição da MP no 2.145/2001;
d) especificamente com relação aos valores destinados ao FINAM, o qual não foi objeto de
análise pela decisão recorrida, a interessada observou o disposto no art. 9o, caput, § 4o, da Lei n°
8.167/91, o qual assegurava às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas, que em
conjunto ou isoladamente detivessem no mínimo 5% do capital votante de sociedade titular de
empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta
por cento do valor das opções formalizadas na DIPJ aos fundos de investimento;
e) o Grupo JP Morgan, sociedade de empresas da qual o Requerente pertence, nos anos-
calendário de 1998 a 2001 subscreveu ações na Ferronorte S.A. – Ferrovias Norte Brasil,
conforme boletim de subscrição anexo;
f) o IRPJ do ano-calendário 2000 foi recolhido integralmente, uma vez que em janeiro de 2000
houve recolhimento a maior cuja parte do crédito gerado foi utilizada para compensação com o
IRPJ de novembro desse mesmo ano, devidamente atualizado pela Selic;
g) houve erro material na decisão que considerou o percentual de pagamento do imposto em
9,97% enquanto que o encontrado pelo agente fiscal foi efetivamente de 99,97%;
h) o percentual de pagamento, na realidade, é de 100%, ante à aplicação da Selic ao crédito
utilizado na compensação do IRPJ de novembro de 2000.
Subindo à apreciação da 2a Turma da DRJ/CGE foi prolatada decisão
improvendo a MI, em decisão assim ementada (fls. 763/771):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2000
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamenta.
INCENTIVOS
FISCAIS.
APLICAÇÃO.
PROVA
DO
ENQUADRAMENTO NO ART. 9o DA LEI No 8.167/91.
O deferimento do pedido de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais da
forma pleiteada só pode ocorrer se comprovado o enquadramento da
pessoa jurídica no disposto no art. 9o da Lei no 8.167/91.
PERCENTUAL DE IMPOSTO PAGO. PARCELAS.
São consideradas como parcelas do imposto pago, para fins de
determinação do percentual, aquelas efetivamente recolhidas ou
compensadas, conforme documentos de arrecadação e declarações
apresentadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

O voto condutor ancorou seus argumentos da forma seguinte:
“Especificamente em relação aos valores destinados ao FINAM, aduz a interessada
que foi observado o disposto no art. 9o, caput e § 4o, da Lei n° 8.167/91.
O item 63 da Manifestação de Inconformidade está assim redigido (fl. 647):
63. Assim, nos termos da documentação anexa, o Requerente comprova e declara seu
enquadramento no disposto na redação original do art. 9o da Lei n° 8.167/91,
reiterando o pedido para que seja deferida a emissão de ordens de incentivos fiscais
referentes à opção formulada na DIPJ/2001.
A alegação teria fundamento no fato de que o Grupo JP Morgan, sociedade de
empresas à qual pertence, nos anos-calendário de 1998 a 2001 subscreveu ações na
Ferronorte S.A. - Ferrovias Norte Brasil, conforme boletim de subscrição anexo.
Assim, seria aplicável ao caso o disposto no § 4o do artigo 9o da lei supracitada, o qual
assegurava aos grupos de empresas coligadas, que em conjunto ou isoladamente
detivessem no mínimo 5% do capital votante de sociedade titular de empreendimento
de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções formalizadas na DIPJ aos fundos
de investimento. Transcreve-se abaixo a redação do art. 9o da lei em comento, vigente
em janeiro de 2001:
(...)
Na manifestação, a interessada declara seu enquadramento no disposto na redação
original do art. 9o da Lei n° 8.167/91, por cumprir a condição estabelecida no § 4o
desse mesmo artigo.
Ocorre que, muito embora essa declaração, o enquadramento tem de ser analisado pelo
cotejo entre os fatos e os termos da lei, em sua integralidade, só ocorrendo o
enquadramento se houver subsunção dos conceitos de um ao outro.
Como pode ser visto no caput do art. 9o, para que possa haver a aplicação de recursos,
nos termos do art. 1o, inciso I, da Lei no 8.167/91, as pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas deveriam deter, isolada ou conjuntamente, pelo menos, cinquenta
e um por cento do capital votante de sociedade titular de projeto beneficiário do
incentivo. Muito embora a menção nos documentos de fls. 756 a 758 ao art. 9o da
referida lei, não consta dos autos que o grupo de que faz parte a interessada detenha
esse percentual do capital votante em sociedade titular de projeto beneficiário do
incentivo, no caso a Ferronorte.
Também, não consta dos autos parecer técnico da Secretaria Executiva do Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional correspondente,
considerando a Ferronorte projeto prioritário para o desenvolvimento da economia
regional, com o fim de reduzir o percentual de dez por cento do capital votante para
cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com recursos
próprios, previsto no § 2o, para os cinco por cento previstos no § 4o.
Demais disso, os percentuais a que se referem os §§ 2o e 4o da Lei no 8.167/91 dizem
respeito ao mínimo de quanto cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

teriam obrigatoriamente de integralizar, com recursos próprios, do capital daquela
pessoa jurídica detentora do projeto incentivado. Não há, nos autos, prova dessa
integralização, nem documento comprobatório de que todas as pessoas jurídicas
constantes no documento de fl. 757 (Anexo II ao Ofício do Ministério da Integração
Nacional ao BASA) sejam coligadas.
Por fim, verifica-se que o pedido não guarda relação de congruência com as razões
expendidas. Nele, requer-se a expedição de Ordem de Emissão Adicional de
Incentivos Fiscais ao FINOR e ao FINAM, nos correspondentes valores informados.
Como visto acima, as razões da manifestação de inconformidade referem-se somente
ao FINAM.
Nessa mesma manifestação, a própria interessada indica que o despacho decisório
baseou-se na resposta enviada pela CODAC relativamente ao questionamento da
DRF, em que é informado que a interessada não tinha projeto próprio em região do
FINOR, no exercício de 2001, nada havendo nesse documento em relação ao FINAM.
Contudo, a interessada não faz nenhuma alegação nem traz qualquer documento
relativos ao FINOR.
4 Erro material no cálculo.
Não há erro material no cálculo, mas na menção ao percentual de pagamento de
imposto, sendo o efetivamente encontrado pelo agente fiscal o de 99,97%. No entanto,
esse erro não teve nenhuma influência na conclusão do despacho decisório.
Quanto à alegação de que o percentual correto seria de 100%, conforme pode ser visto
na cópia da DCTF do 4o trimestre de 2000, no mês de novembro de 2000 não houve
nenhuma compensação de IRPJ como alegado, mas somente o pagamento no
montante de R$ 627.825,53, valor utilizado no cálculo de determinação do percentual
de pagamento do imposto (fl. 469).
5 Conclusão.
Posto isso e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de
indeferir o pedido de produção de provas e, no mérito, por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade”.
Novamente irresignada, interpôs recurso voluntário (fls. 782/804), insistindo
nas teses antes aduzidas e suscitando, em preliminares, possível nulidade da decisão a quo por
não exame de argumentos expostos na MI.
Literalmente (fls. 788/789):

Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

(...)

Para finalizar neste tópico:
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

E concluir (RV – fls. 804):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 15/07/2014
– protocolização do RV em 16/08/2014 – fls. 782), a regularidade da representação processual da
interessada está corretamente formalizada (fls. 652/711) e os demais requisitos foram atendidos,
pelo que o recebo e dele conheço.
Há preliminar de nulidade por possível não apreciação, pela Turma a quo, de
argumentos trazidos pela recorrente na manifestação de inconformidade.
Pelos motivos que serão explicitados ao longo deste voto, entendo que a
preliminar suscitada possa ser apreciada com o mérito.
É o que passo a fazer.
Resumindo, em uma linha do tempo:
1. Contribuinte requereu “pedido de revisão de ordem de emissão de
incentivos fiscais – PERC”, relativamente ao ano-calendário 2000 –
exercício/2001 (fls. 39) e extrato (fls. 40).
2. Analisando o pedido, a DIORT/DEINF/SP expediu Despacho Decisório no
qual, em caráter preliminar e sem adentrar no mérito, negou o pedido,
conforme abaixo (fls. 198/201):

3. Inconformada, a contribuinte manifestou-se (fls. 204/224) expondo sua
posição acerca do tema em debate, petição que subiu à apreciação do órgão
julgador de 1a Instância.
4. Na sequência (fls. 309/326), a 8a Turma da DRJ/SPOI prolatou decisão
indeferindo o pleito da interessada.
5. Em 30/04/2007 a recorrente aportou recurso voluntário (fls. 329/350)
contra a decisão da DRJ/SPOI. Basicamente os argumentos foram os
mesmos expendidos no “recurso administrativo” acostado anteriormente.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

6. A peça recursal foi submetida à análise da então 2a Turma da 1a Câmara da
1a Seção (1102) que converteu o julgamento em diligência (Resolução no
1102-00.005, de 30/09/2009 – fls. 414/417), na forma seguinte:

7. Cumprida a determinação pela DIORT/DEINF/SP, foi expedido relatório
(fls. 468/472), tendo a recorrente sobre ele se manifestado (fls. 486/491).
8. Retornando os autos à Turma (1102), foi prolatado Acórdão dando parcial
provimento à recorrente (fls. 504/512) no sentido de i) atestar a
regularidade fiscal da contribuinte em relação ao período em que entregue a
DIPJ e apontada a opção pelos incentivos fiscais e, ii) reconhecer,. à vista
da diligência realizada, “o direito ao gozo de 99,97% do valor do benefício
pretendido” (Ac. 1102-00.495, de 03/08/2011 – fls. 512).
9. Baixado à Unidade de origem para execução do Acórdão, a
DIORT/DEINF/SP emitiu em 19/06/2013 novo Despacho Decisório, desta
vez analisando o mérito do pedido (a preliminar de regularidade fiscal
restou superada pela decisão da Turma 1102), assentando (fls. 564/566):

10. Irresignada, a pessoa jurídica interessada ingressou com nova manifestação
de inconformidade (fls. 633/651) rebatendo os termos do DD e ratificando
posicionamento anterior.
11. A 2a Turma da DRJ/CGE apreciou a MI e prolatou decisão não acolhendo
os argumentos da recorrente (fls. 763/771), conforme Acórdão de
11/03/2014. Naquilo que interessa, a decisão a quo entendeu que “o
deferimento do pedido de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais da forma
pleiteada só pode ocorrer se comprovado o enquadramento da pessoa jurídica no
disposto no art. 9o da Lei no 8.167/91”.
12. .Pela quarta vez insatisfeita com o decidido, a defendente interpôs RV (fls.
782/804) desfiando todos os argumentos já antes expendidos na demais
peças recursais e no recurso voluntário agora sob apreciação deste
Colegiado.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

Postos os fatos, ao voto.
Superada a parte inicial e preliminar do indeferimento do pedido, ou seja,
comprovada a regularidade fiscal da recorrente em relação a eventuais débitos, exigência
prevista no artigo 60, da Lei no 9.069/1995, restaram os dois pontos centrais para análise, quais
sejam: i) se a MP no 2.145, editada em 02/05/2001, poderia retroagir seus efeitos ao ano-
calendário de 2000 e, ii) se o requisito imposto pelo art. 9o da Lei no 8.167/91, ou seja, que as
pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas deveriam deter, isolada ou conjuntamente,
pelo menos cinquenta e um por cento do capital votante de sociedade titular de projeto
beneficiário do incentivo, foi atendido pela interessada.
Na posição da decisão a quo, não constaria dos autos que o grupo de que faz
parte a interessada detivesse esse percentual do capital votante em sociedade titular de projeto
beneficiário do incentivo, no caso a Ferronorte.
De sua parte, contrapondo-se, a recorrente tenta demonstrar a correção do seu
procedimento e que a MP no 2.145 só foi editada em 02/05/2001 e não poderia retroagir efeitos
ao ano-calendário de 2000. Mais ainda, que o percentual de 51% restaria alcançado.
Em suas duas manifestações (naquilo que mais interessa, na MI – depois
reproduzida no RV) a contribuinte assentou longamente argumentos sobre a MP no 2.145/2001 e
sua influência na Lei no 8.167/1991, à qual deu parcialmente nova redação.
Veja-se (MI – fls. 638/639):

Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

Posteriormente, em seu RV (fls. 788/791) a recorrente voltou a tratar do
assunto e alertou (fls. 796, 797 e 800):

Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

Para concluir (RV – fls. 804):

CONCLUSÃO
Pois bem, analisando a decisão a quo, vislumbro caber parcial razão à
recorrente, posto que, de fato, não houve a devida apreciação dos argumentos acima relatados e
que, de uma forma ou outra, poderiam ter reflexos na parte do acórdão que apreciou (ai sim,
detidamente), as nuances relativas à Lei no 8.167/1991.
Por esse motivo, a fim de evitar supressão de instância, entendo que os autos
devam retornar à análise das autoridades julgadoras de 1o Grau para apreciação dos argumentos
expendidos na MI (fls. 638/639), como atrás reproduzido e só após, se for o caso, voltar a este
Colegiado.
Pelo exposto, voto no sentido de ANULAR a decisão de primeiro grau e
determinar o retorno do processo à unidade de origem para que encaminhe o PA a uma das DRJ
da RFB a fim de que proceda à análise dos argumentos expendidos na manifestação de
inconformidade acostada (fls. 633/651) especialmente naquilo que foi aduzido acerca da eficácia
e aplicação da MP no 2.145/2001 (fls. 638/639) e sua influência na Lei no 8.167/1991, à qual deu
parcialmente nova redação.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003758/2003-16

Fl. 853
DF CARF MF
Original